Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-95.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou a incompetência do Juízo para o julgamento do processo.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança com a finalidade de receber as taxas condominiais que seriam devidas pelo recorrido.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 73698758). Contrarrazões não apresentadas em virtude de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a ação foi ajuizada no foro onde a obrigação deve ser satisfeita, que a competência é territorial e não poderia ter sido suscitada de ofício. Aduz que a cláusula de eleição de foro prevista na convenção do condomínio seria válida e que a decisão do Juízo de origem seria contrária ao entendimento deste Tribunal. Requer a anulação da sentença para a retomada da ação.
6. Assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reforma, pois, a despeito dos fundamentos lançados na sentença de origem, não se verifica inadequação na escolha do foro em consonância com a previsão estabelecida na convenção de condomínio, sendo necessário pontuar que, embora seja possível nos Juizados Especiais o declínio de competência quando a escolha do foro padecer de critério, como nos casos de demandas propostas em locais com os quais as partes não possuem qualquer vinculação, no caso dos autos a justificativa está assentada no foro de eleição, que coincide com o local onde a obrigação deve ser cumprida, considerando que o condomínio faz parte da região administrativa de Vicente Pires, que é atendida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 1988388, 0727108-91.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recusal, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída para determinar a retomada do regular prosseguimento do feito.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.